Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Consumidor. Vazamento de água na rede pública de abastecimento. Danos à estrutura do imóvel da parte autora. Nexo de causalidade comprovado. Valor da indenização compatível com o laudo pericial. Dano moral configurado. Valor razoável e proporcional. Recurso conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a responsabilidade do réu pelos danos materiais ocorridos em imóvel da parte autora; (ii) a obrigação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral; (iii) subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Encontra-se incontroverso nos autos o vazamento de água da rede de abastecimento ocorrido na via pública, em frente à residência da parte autora.
4. O Laudo Pericial comprova as diversas infiltrações e rachaduras havidas na residência avaliada, bem como a direta ligação entre os danos e o vazamento de água da rede pública.
5. Comprovado o defeito no serviço, a alegação de culpa concorrente não afasta a responsabilidade do réu no caso, haja vista a aplicação da regra do art. 14, §3o, do CDC
6. A alegação do réu de foram verificadas irregularidades na construção e nas instalações internas hidrossanitárias do imóvel não reduz a obrigação de reparar o dano. O valor da indenização deve ser compatível com o comprovado no laudo pericial, pois verifica-se que esse é o montante necessário para a realização da obra de reparo do dano de forma a oferecer segurança aos habitantes do imóvel.
7. A insegurança, a angústia e a frustação experimentados pela parte autora, no caso, ultrapassam o mero aborrecimento e mostram-se aptas a ocasionar dano moral. Constatada grave violação aos atributos da personalidade ocasionada por responsabilidade da parte ré.
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico dos lesantes. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir aos réus uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 247; CDC, art. 14, §3o.